Tribunal: STF
Processo: RE 77133
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-03
Data de publicação: 1974-09-03

Ementa:
APOSENTADORIA. FUNCIONÁRIO VINCULADO A PREVIDENCIA SOCIAL.
- LEIS ESTADUAIS QUE ASSEGURAM COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS.
DENEGAÇÃO DE SEGURANÇA IMPETRADA PARA A PERCEPÇÃO DE PROVENTOS,
SEM ATENÇÃO AS MAJORAÇÕES DE PENSÕES PREVIDENCIARIAS PERCEBIDAS
PELOS IMPETRANTES. - INTERPRETAÇÃO LEGITIMA DE DIREITO LOCAL, SEM
OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SEM DIVERGENCIA PRETORIANA.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.